Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-68.2015.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: CLARICE ANTÔNIO DE OLIVEIRA ZANDARINI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL PELA APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL – DESAPOSENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – TEMA 503 – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A substituição de aposentadoria por outra mais vantajosa, consubstanciada na renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição e, em ato continuo, a concessão de aposentadoria por idade, corresponde a incontestável pedido de desaposentação.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 381367, RE 827833 e RE 661256, em repercussão geral, fixou o tema 503, afirmando que “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91.”
O tema 503 do STF se aplica ao Regime Próprio da Previdência Social, uma vez que a natureza fundamental dos benefícios assegurados por ambos os regimes previdenciários é a mesma, por força do que prevê o artigo 40, § 12° da Constituição da República.
Ausente norma na legislação previdenciária que autorize a renuncia à aposentadoria anteriormente concedida para aproveitar o tempo nela contabilizado em nova jubilação, impõe-se o indeferimento do pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002383-68.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARICE ANTONIO DE OLIVEIRA ZANZARINI - CPF: 950.907.118-87 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL PELA APOSENTADORIA POR IDADE PROPORCIONAL – DESAPOSENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – TEMA 503 – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A substituição de aposentadoria por outra mais vantajosa, consubstanciada na renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição e, em ato continuo, a concessão de aposentadoria por idade, corresponde a incontestável pedido de desaposentação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 381367, RE 827833 e RE 661256, em repercussão geral, fixou o tema 503, afirmando que “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91.”

O tema 503 do STF se aplica ao Regime Próprio da Previdência Social, uma vez que a natureza fundamental dos benefícios assegurados por ambos os regimes previdenciários é a mesma, por força do que prevê o artigo 40, § 12° da Constituição da República.

Ausente norma na legislação previdenciária que autorize a renuncia à aposentadoria anteriormente concedida para aproveitar o tempo nela contabilizado em nova jubilação, impõe-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Clarice Antônio de Oliveira Zanzarini, contra sentença proferida nos autos n° 0002383-68.2015.811.0025, que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante na ação previdenciária manejada, rejeitando a pretensão de desaposentação e substituição do regime de benefícios previdenciários, à mingua de previsão legal para tanto.

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de julgamento “extra petita”, afirmando que falta correlação entre o pedido inicial e a sentença proferida, uma vez que não efetuou pedido de desaposentação.

Sustenta que a desaposentação é a renúncia do benefício da aposentadoria concedida pelo beneficiado, quando este volta a exercer atividades laborativas, em busca de aproveitamento do tempo de contribuição, para se obter nova aposentadoria mais vantajosa, o que não é o caso da apelante, que não renunciou a aposentadoria, mas reclama a revisão judicial do ato administrativo para fins de substituição da aposentadoria concedida por outra mais vantajosa.

No mérito, reitera a ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos ao apreciar a causa como pedido de desaposentação, alegando que busca o exercício de direito adquirido em data anterior à do seu exercício.

Argumenta que à época em que foi concedida à apelante a aposentadoria por termo de serviço (integral), esta já havia atendido a exigência legal para fins de concessão de aposentadoria por idade (proporcional).

Nesse ponto, alega que ao conceder a aposentadoria por tempo de serviço em detrimento da aposentadoria por idade, a administração pública deixou de observar o direito adquirido da servidora à concessão do benefício mais vantajoso.

Ainda, afirma que a desaverbação do tempo de serviço não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, bem como que há fortes precedentes quanto à possibilidade de seu deferimento.

Ao final, pleiteia o acolhimento da preliminar, a fim de anular a sentença e, no mérito, a reforma da sentença atacada, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo improvimento do recurso, alegando impossibilidade da conversão do regime previdenciário, por se tratar de ato jurídico perfeito (ID. 747157/747158).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interessa a justificar sua intervenção (ID. 8138780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recursos de Apelação Cível interposto por Clarice Antônio de Oliveira Zanzarini, contra sentença proferida nos autos n° 0002383-68.2015.811.0025, que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante na ação previdenciária manejada, rejeitando a pretensão de desaposentação e substituição do regime de benefícios previdenciários, à mingua de previsão legal para tanto.

Inicialmente, no que tange à preliminar de julgamento
extra petita
pelo julgamento do pleito como pedido de desaposentação, entendo que tal se confunde com o mérito da questão, razão pela qual preliminar e mérito serão analisadas conjuntamente.

Não obstante a alegação da apelante de que não consta nos autos pedido de desaposentação, mas de revisão de benefícios, pelo que alega incorrer em erro o juízo
a quo
, os fatos narrados nos autos e o objeto que se busca com a presente ação constituem verdadeira desaposentação.

Isso porque, como bem destacado na sentença de primeiro grau, o instituto da desaposentação está envolto de diversas polêmicas, com debates acalorados e incessantes buscas de alternativas jurídicas mais vantajosas ao beneficiários da previdência social. Melhor sorte, portanto, não levaria a sua definição, igualmente debatida no âmbito doutrinário.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a desaposentação não visa unicamente à renúncia da aposentadoria para o retorno à atividade laborativa, como afirma o apelante, sendo certa a definição de que pode ocorrer visando meramente o seu cômputo para novo e imediato benefício.

Ao definir a desaposentação, Wladimir Novaes Martinez, assim destacou:

“(...) r
enúncia às mensalidades da aposentação, sem prejuízo do tempo de serviço ou do tempo de contribuição
, per se irrenunciáveis,
seguida ou não de volta ao trabalho
, restituindo-se o que for atuariamente necessário para a manutenção do equilíbrio financeiro dos regimes envolvidos com o
aproveitamento do período anterior no mesmo ou em outro regime de Previdência Social, sempre que a situação do segurado melhorar e isso não causar prejuízo a terceiros
” (MARTINEZ, Wladimir Novaes. Desaposentação. 5. Ed. São Paulo, SP: LTR, 2012. p. 46). (Destaquei).

Do mesmo modo LANDENTHIN e MASOTTI afirmam que a desaposentação pode ser definida como a “renúncia ao benefício concedido para que o tempo de contribuição vinculado a este ato de concessão possa ser liberado, permitindo seu cômputo em novo benefício, mais vantajoso” (LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro, /MASOTTI, Viviane. Desaposentação: teoria e prática. 1. ed. 2. reimpr. Curitiba: Juruá, 2012. p. 60).

No caso dos autos, a apelante busca a renúncia da aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, a fim de que o período de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social seja aproveitado no mesmo regime, para fins de concessão de aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, cujos requisitos legais preenchia à época da concessão do primeiro benefício.

Embora a apelante afirme em suas razões recursais que o pedido formulado na inicial não se confunde com a renúncia da aposentadoria, calha destacar que a cumulação de benefícios é restrita a poucas hipóteses previsto no ordenamento jurídico, de modo que há necessidade da prévia renúncia ao benefício previdenciário por tempo de contribuição, para sua posterior implantação pelo critério de idade.

Assim, havendo renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição e, em ato continuo, a concessão de aposentadoria por idade, é incontestável se tratar de pedido de desaposentação.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRADO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, § 1°, DO CPC. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIUIÇÃO PROPORCIONAL POR BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO DE APOSENTADORIA POR IDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. (...)3.
A despeito do que alega o agravante, observa-se que o pedido formulado nos autos subjacentes é sim de desaposentação, isto é, de substituição de uma aposentadoria por outra mais vantajosa, já que o que se requer é a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição proporcional e, em ato contínuo, a concessão de aposentadoria por idade, mais vantajosa.
A vantagem econômica, portanto, corresponde à diferença entre a renda mensal atual da aposentadoria em vigor (aposentadoria por tempo de contribuição proporcional) e a renda mensal inicial da nova aposentadoria que pretende obter (aposentadoria por idade). 4. Apenas as diferenças entre o valor do novo benefício (aposentadoria por idade) e do benefício objeto de renúncia (aposentadoria por tempo de contribuição proporcional) é que se traduzem em proveito econômico para o autoe, de modo que apenas tais diferenças é que poderiam ser computadas para o cálculo do valor da causa. 5. Agravo Legal a que se nega provimento.” (TRF-3 – AI: 00128663020144030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SACTIS, Data de Julgamento: 04/08/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicção:e-DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2014).(Destaquei)

No mais, como bem apontado na sentença de primeiro grau, a matéria relacionada à desaposentação se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RE 381367, RE 827833 e RE 661256, em repercussão geral, com a fixação do Tema 503:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/91.”

Com base nessa orientação, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de recursos extraordinários em que se discutia a possibilidade de reconhecimento da ‘desaposentação’, restando incabível a renúncia a benefício de aposentadoria, com a utilização do tempo de serviço ou contribuição que fundamentara a prestação previdenciária originária, para a obtenção de benefício mais vantajoso em nova aposentadoria, diante da inexistência de previsão legal.

Malgrado o caso em discussão se referir ao Regime Próprio de Previdência Social, que é disciplinado por dispositivo constitucional diverso do Regime Geral, a natureza fundamental dos benefícios assegurados por ambos os regimes é a mesma, tanto que a a Magna Carta traz previsão, no artigo 40, § 12, de extensão ao regime previdenciário estatutário dos requisitos e critérios fixados no regime geral, naquilo que for cabível.

Desse modo, independentemente de a tese da repercussão geral fixada pelo STF versar sobre segurado do Regime Geral de Previdência Social, a tese se aplica à situação dos servidores públicos sujeitos ao regime próprio, que é o caso da apelante, no respeito à necessidade de previsão legal do direito à pretendida “desaposentação”.

A respeito da aplicação do Tema 503 do STF ao Regime Próprio de Previdência Social, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA INATIVA ESTADUAL – RENÚNCIA À APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 661.256-RG/SC, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
1. O entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.256-RG/SC, com repercussão geral, quanto à necessidade de previsão em lei do direito à desaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, deve se estender aos regimes previdenciários próprios, em razão da identidade dos benefícios previstos e das regras aplicáveis em ambos os sistemas. 2. Em razão da inexistência de lei autorizativa, a servidora estadual jubilada no cargo de Professor de Educação básica não faz jus a renunciar àquela aposentadoria com vistas a aproveitar o respectivo tempo de contribuição para obtenção de jubilação mais vantajosa
(...). (TJ-MG – AC: 10000191571173001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis/ 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020)”. (Destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – DESAPOSENTAÇÃO E AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À APOSENTADORIA – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N° 503 DO STF.
1.
No Julgamento do RE n° 661.256/SC, em repergussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese (Tema n° 530) no sentido de que na falta de previsão legal, a desaposentação é inconstitucional;
2. Considerando que somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, e tendo em vista a necessidade de regulamentação das situações geradas no período entre a aposentadoria e a respectiva renúncia, a concessão da desaposentação esbarra na falta de norma legal permissiva.(TJMG, Apelação Cível/Remessa Necessária n° 1.000.15.094444-5/002, Rel. Des. RENATO DRESCH, Quarta Câmara Cível, j. 06/06/2019, Dje 06/06/2019).” (Destaquei).

Portanto, diante da ausência de norma na legislação previdenciária que autorize a servidora apelante a renunciar à aposentadoria anteriormente concedida para aproveitar o tempo nela contabilizado em nova jubilação, impõe-se o indeferimento do pedido.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021